Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL NÃO APRESENTADO A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA AUDITIVA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL COMO ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. DIREITO NÃO RECONHECIDO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE E POR MOTIVO DE DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Prescrição. Ação para cobrança de indenização securitária ajuizada no prazo prescricional de um ano contado da data em que o autor teve ciência do parecer médico afirmativo de sua incapacidade, não de sua invalidez, que é o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida em juízo. Súmula 278 do STJ e o art. 206 do Código. Prejudicial suscitada pela parte apelada rejeitada.
2. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem, seja na petição inicial seja em réplica, nem foi examinado em sentença, não deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violar o princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC).
3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois o autor, beneficiário do seguro, e a ré, empresa seguradora, se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor (art. 2o, caput, CDC) e de fornecedor (art. 3o, caput, CDC).
4. A perda auditiva não está listada no rol de acidentes cobertos no seguro contratado pelo apelante, o que impõe a improcedência do pedido de indenização securitária a esse fundamento.
5. Quanto à cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença, nos termos das condições securitárias contratadas, para que seja devida a indenização, necessário que a invalidez seja permanente e total, bem como que cause perda da existência independente do segurado. 5.1 Condição não verificada segundo a ata de inspeção médica apresentada como base para o pedido indenizatório; documento esse que atesta estar capacitado o autor/apelante para “exercer atividades laborativas civis”. Invalidez permanente e total não demonstrada.
6. Redigidas com clareza e objetividade as cláusulas limitativas de cobertura securitária, atendido está o dever de informação a que está sujeita a seguradora, como prestadora de serviços. Não evidencia abusividade a sistemática contratual em que definidas as situações em que há cobertura por invalidez, visto que não identificado desequilíbrio entre direitos e obrigações reciprocamente ajustados entre os contratantes. Assim, não é arbitrária a estipulação de cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada a constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, em especial, quando apto o beneficiário/apelante a exercer outras atividades remuneradas.
7. Recurso parcialmente conhecido e no mérito, desprovido. Honorários majorados.